Tribunal: STF
Processo: ARE 1309884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 203 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial, por entender que o autor não apresenta impedimento de longo prazo compatível com o conceito legal de pessoa com deficiência.
    (...)
    Não merece ser acolhida a insurgência recursal.
    Com efeito, em se tratando de processo no qual seja necessária a avaliação do quadro de saúde da parte autora, a prova pericial produzida em juízo mostra-se de elevada relevância para o julgamento da causa.
    E, no caso, foi realizada perícia com especialista em psiquiatria, que concluiu que o autor, a despeito de ser portador de patologias relacionadas à dependência química, não possui impedimento ou incapacidade associados ao conceito de pessoa com deficiência, conforme as seguintes conclusões (Evento 31 - LAUDOPERIC1):
    (...)
    O laudo é elucidativo, não apresenta contradições intrínsecas e contém informações suficientes para o deslinde do feito. As conclusões, ao que se observa, foram alcançadas a partir do exame do segurado e das informações médicas juntadas aos autos. O profissional é de confiança do juízo, apto para o cumprimento do encargo e equidistante dos interesses das partes, relevando-se despropositada a realização de nova perícia ou a resposta aos quesitos suplementares indicados pela parte recorrente na peça de recurso (Evento 78 - RecIno1 - p. 04), notadamente porque já foram integralmente contemplados nas respostas do laudo pericial (Evento 31 - LAUDOPERIC1 - p. 03-09).
    E embora o juiz não esteja vinculado ao laudo, inexistem elementos suficientes para afastar a conclusão da perícia quanto à ausência de impedimento de longo prazo associado ao conceito de pessoa com deficiência. Os argumentos da parte recorrente, baseados em provas unilaterais conhecidas do perito e não ratificadas integralmente no laudo, não se mostram bastantes para afastar o conteúdo da perícia, prova técnica e imparcial.
    Nesse contexto, ausente a caracterização da deficiência, o benefício postulado é indevido. Do mesmo modo, não havendo qualquer tipo de incapacidade laboral, não se pode pressupor que a parte autora não possua meios de prover a própria subsistência.
    A esse propósito, destaco, ainda, que o fato de a parte autora ser portadora de determinada patologia não é sinônimo de incapacidade laborativa e, mais do que isso, não induz seu automático enquadramento no conceito legal de pessoa com deficiência previsto no art. 20, § 2º c/c § 10º, da Lei nº 8.742/93, que pressupõe impedimento de longo prazo – assim entendido aquele com duração mínima de 2 anos – de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
    Acrescento que essa distinção é necessária a fim de evitar que o benefício assistencial seja utilizado como sucedâneo dos benefícios por incapacidade legalmente assegurados aos filiados à previdência social.
    Por fim, mesmo considerando suas condições pessoais, verifico não haver direito ao benefício postulado, pois o contexto probatório não dá conta de demonstrar qualquer forma de incapacidade ou impedimento, mesmo em sentido amplo. Com efeito, os requisitos de deficiência e miserabilidade econômica são cumulativos para fins de concessão do benefício, de modo que, ausente o impedimento de longo prazo, não há direito ao amparo assistencial, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido de anulação da sentença para realização de estudo social.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente